Tribunal: STF
Processo: RE 1410690
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE ESTADO. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TETO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas, que, no exame de embargos de declaração, concluiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FASE EXECUTIIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I - A teor do art. 1022 do Código Processo Civil, os aclaratórios possuem fundamentação vinculada à impugnação dos vícios que comprometem a intelecção e a completude do julgado, com rígidos contornos processuais. II - In casu, o acórdão restara silente quando à abordagem de tese fundamental ao pleno enfrentamento da problemática e passível de influir consideravelmente na conclusão obtida. Omissão reconhecida. III - Embargos conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos modificativos ao recurso” (fl. 1, e-doc. 45).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XI e o § 12 do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ocorrido o fenômeno da coisa julgada, a sentença terá ‘força de lei nos limites da lide e das questões decididas’. Ocorre que, por se relacionar a uma determinada norma, incidente sobre uma determinada situação fática, a decisão judicial transitada em julgado guarda em si ínsita a cláusula do rebus sic stantibus. Dessa forma, havendo alteração na relação entre fato e norma (...), haverá nova lide, que deve ser resolvida em um novo processo, cessando a eficácia da decisão anterior” (fl. 8, e-doc. 47).



    Assevera que “o acórdão proferido no mandado de segurança n.º 0006008-15.2017.8.04.0000 decidiu que as vantagens de natureza pessoal não poderiam ser objeto de redução para adequação ao limite instituído pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a nova redação que lhe foi dada pela EC n.º 41/2003 (...). Entretanto, houve inovação no ordenamento jurídico com a superveniência da Emenda à Constituição Estadual n.º 68/2009 (...) que acrescentou o § 12 do art. 37 da Constituição Federal, autorizando os Estados a fixar (...) limite único” (fls. 11-12, e-doc. 47).



    Assinala que “a situação de direito existente, no momento da prolação do acórdão proferido no mandado de segurança nº 0006008-15.2017.8.04.0000, deixou de existir, posto que, no âmbito do Estado do Amazonas, o teto constitucional deixou de ser aplicado com base no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC n.º 41/2.003. No Estado do Amazonas, o teto constitucional passou a ser aplicado com base no § 12 do art. 37 da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 47/2005” (fl. 13, e-doc. 47).



    Sustenta que “o acórdão recorrido não se coaduna à interpretação conferida pelo STF ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque determinou que, mesmo após a alteração do ordenamento jurídico proporcionada pela superveniência da Emenda à Constituição Estadual nº 68/2009 (...) o novo teto remuneratório constitucional não deve incidir sobre as vantagens de natureza pessoal percebidas pelos recorridos” (fl. 13, e-doc. 47).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, determinando a incidência do novo teto remuneratório previsto na Emenda à Constituição Estadual n.º 68/2009 e na Emenda Constitucional n.º 47/2005 sobre as vantagens de natureza pessoal dos recorridos” (fl. 17, e-doc. 47). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a tese: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Esta a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 7.4.2016).



    5. No Recurso Extraordinário n. 609.381 (Tema 480), Relator o Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). 



    Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. (…)



    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.



    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para fixar a tese de que ‘o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior’. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata do presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotado em situação análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), que seja dispensada a sua restituição, considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé” .



    Proferi voto nestes termos:



    “(...) em primeiro lugar, faço apenas um registro quanto a essa Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.184, porque o art. 9º, especificamente, que foi o objeto agora lembrado pelo eminente Ministro decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados para dar interpretação conforme e, quando voltar a julgamento, preparei aditamento ao meu voto para esclarecer, porque ficou parecendo que estávamos acolhendo – ou pelo menos o meu voto, especificamente, como Relatora – a interpretação de ser possível ser ressuscitado, por força dele, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso não altera em nada este julgamento, com todas as vênias de quem pensa em contrário, uma vez que, na linha do que foi exposto pelo Ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de Sua Excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação, a qual foi sendo – digamos – interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento – daí a Emenda Constitucional nº 19 e, depois, a Emenda Constitucional nº 41. Então, resolve-se pelo art. 37, XI, e não pelo art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como proposto. Vale dizer, esse art. 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no art. 9º, ressuscitando um artigo o qual já tinha se exaurido conforme temos julgados relatados, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, e mesmo deste Plenário em outras ocasiões. 



    A Constituição de 1988 buscou estabelecer o que chamei de verdade remuneratória: quem ganha quanto, como, e qual é o teto para isso. Daí surgiram, casuisticamente, o que vulgarmente chamamos de penduricalhos, ou seja, uma gratificação aqui e outra ali. Em razão disso, e da dificuldade de se estabelecer esse teto, foram criadas parcelas, nem tão pequenas, laterais, que levaram a Emenda Constitucional nº 19 a reafirmar o que, em verdade, antes já havia sido afirmado. 



    E, por fim, num país em que teto e subteto são assuntos difíceis, veio a Emenda Constitucional nº 41, para, uma vez mais, dar efetividade à norma que sempre tivemos. 



    Por essas razões, Senhor Presidente, eu também, tal como o Ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quem recebeu de boa-fé, para que sejam devidamente resguardados, naquilo que foi recebido dessa forma”.



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”.



    6. As teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 aplicam-se à controvérsia posta neste processo, como decidido, por exemplo, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal neste julgado:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Administrativo. Inovação recursal. Impossibilidade. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Eficácia imediata. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE n. 604.671-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao decidir pela impossibilidade de ajustar as vantagens de natureza pessoal de procuradores do Amazonas ao teto estadual, ao argumento de impossibilidade de extensão da ratio do acórdão transitado em julgado a alterações normativas posteriores.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a observância do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora